Tribunal: TJSP
Processo: 2209806-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro Habitacional. Suspensão do processo. Não acolhimento. Repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 827.966/PR que não implica, automaticamente, na suspensão nacional dos processos em trâmite. A petição inicial não é inepta, porquanto preenche todos os requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Civil de 1973, vigente quando do ajuizamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro Habitacional. Suspensão do processo. Não acolhimento. Repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 827.966/PR que não implica, automaticamente, na suspensão nacional dos processos em trâmite. A petição inicial não é inepta, porquanto preenche todos os requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Civil de 1973, vigente quando do ajuizamento da ação. Legitimidade da agravante, que integra o grupo de seguradoras responsáveis pela cobertura de seguro habitacional pelo SFH. Denunciação da Lide. Afastamento. Necessidade de se preservar a composição original do processo. Inversão do ônus da prova. Admissibilidade, ainda em que contratos submetidos ao Sistema Financeiro da Habitação, observada a vulnerabilidade técnica dos segurados. Incidência do art. 6o do CDC. Inversão, entretanto, que não acarreta à ré o custeio da prova técnico-pericial. Entretanto, a ré, ora Agravante requereu a produção da prova pericial, devendo arcar com o pagamento dos honorários do perito judicial, nos termos do art. 95 "caput" do CPC. Ilegitimidade ativa, afastada. Prescrição. Inocorrência. Não se aplica ao caso o disposto no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, uma vez que o prazo anual se refere à ação do segurado contra a seguradora, não à do beneficiário que não contratou o seguro. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2209806-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados RITA
MIGLORIA, IVANILDE FERREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA PEDROSO,
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS, JOSÉ MILANI FILHO e MARILENA
SAMPAIO DE MIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2209806-80.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADOS: RITA MIGLORIA, IVANILDE FERREIRA DA SILVA, MARIA
APARECIDA PEDROSO, FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS, JOSÉ
MILANI FILHO E MARILENA SAMPAIO DE MIRA
INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMARCA: ARARAQUARA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Seguro
Habitacional.
Suspensão do processo. Não acolhimento. Repercussão geral
reconhecida no Recurso Extraordinário no 827.966/PR que não
implica,
automaticamente,
na
suspensão
nacional
dos
processos em trâmite. A petição inicial não é inepta, porquanto
preenche todos os requisitos previstos no artigo 282 do Código
de Processo Civil de 1973, vigente quando do ajuizamento da
ação. Legitimidade da agravante, que integra o grupo de
seguradoras responsáveis pela cobertura de seguro habitacional
pelo SFH. Denunciação da Lide. Afastamento. Necessidade de
se preservar a composição original do processo. Inversão do
ônus da prova. Admissibilidade, ainda em que contratos
submetidos ao Sistema Financeiro da Habitação, observada a
vulnerabilidade técnica dos segurados. Incidência do art. 6o do
CDC. Inversão, entretanto, que não acarreta à ré o custeio da
prova técnico-pericial. Entretanto, a ré, ora Agravante requereu
a produção da prova pericial, devendo arcar com o pagamento
dos honorários do perito judicial, nos termos do art. 95 “caput”
do
CPC.
Ilegitimidade
ativa,
afastada.
Prescrição.
Inocorrência. Não se aplica ao caso o disposto no artigo 206, §
1o, inciso II, do Código Civil, uma vez que o prazo anual se
refere à ação do segurado contra a seguradora, não à do
beneficiário que não contratou o seguro. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Voto no 17054

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra a r.
decisão de fls. 1282/1284, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo
Luis Aparecido Treviso, lançada nos autos da ação indenizatória
securitária movida pelos agravados, nos seguintes termos: “ 1. Repilo as
preliminares suscitadas na contestação da seguradora ré. Um, porque
descabido o sobrestamento do feito, dado que não obstante o
reconhecimento da repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal
nos autos do RE 927.966/PR (tema 1011), não houve decisão
determinando a suspensão dos processos. Dois, porque indisputável a
falta de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para estar na
lide, ainda que sejam de natureza pública as apólices contratadas,
mormente em face da ausência de efetiva comprovação do
comprometimento dos recursos do FCVS, mediante prévio esgotamento
do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice), fato que
não restou minimamente demonstrado nos autos. No sentido deste
entendimento, a tese definida no E. Superior Tribunal de Justiça, nos
autos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1091363/SC e 1091393/SC,
em V. Acórdão da relatoria da Ministra Nancy Andrighi: "DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros
de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional
SFH, a Caixa Econômica Federal CEF detém interesse jurídico para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos
celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 período compreendido entre as
edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 e nas hipóteses em que o
instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações
Salariais FCVS (apólices públicas, ramo 66). (...) 3. O ingresso da CEF
na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição
financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também
do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da
reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice
FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no
instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem
anulação de nenhum ato anterior (...). 5. Na hipótese específica dos
autos, tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de
seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes." (EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.091.363
SC, DJU 14.12.2012 - grifei). Destarte, reconhecida a inexistência de
interesse jurídico para a intervenção da Caixa Econômica Federal - CEF
neste feito, tanto ficam repelidas as preliminares de incompetência e de
litisconsórcio passivo necessário suscitadas pela seguradora ré, quanto
indeferido o pedido formulado pela última para denunciação da lide à
instituição financeira. Três, porque a revogação da assistência judiciária
gratuita concedida aos autores, por se cuidar de presunção juris tantum,
está condicionada à prova da possibilidade financeira de responder a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parte pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios, a ser
produzida obviamente pela parte contrária, mas eis que tal prova não
veio para os autos. De mais a mais, a gratuidade somente foi concedida
porque os autores da ação apresentaram ao Juízo prova da insuficiência
de recursos exigida pela lei, donde a rejeição da impugnação oferecida
pela requerida. Quatro, porque o valor da causa deve corresponder ao
proveito econômico pretendido pelos autores, cujos valores estão
retratados no laudo técnico que instruiu a inicial. Como o valor da causa
representa a soma deles, a objeção oferecida pela ré merece ser
rechaçada. Cinco, porque descabida a denunciação da lide à COHAB e à
construtora dos imóveis, na medida em que ao caso concreto não se
aplicam quaisquer das hipóteses apresentadas no artigo 125 do Código
de Processo Civil. Seis, porque patente a legitimidade de eventual
comprador para figurar no polo ativo desta ação indenizatória, pois
conquanto a cessão não seja oponível à instituição financiadora que não
anuiu com o negócio, é indiscutível a validade da contratação, donde o
reconhecimento das obrigações e direitos do cessionário. Sete, porque
quanto à quitação antecipada do contrato, sua análise depende da prova
pericial que ainda está por vir, conforme adiante se dirá, dado que se
restar demonstrado que os sinistros nos imóveis ocorreram durante o
período de vigência dos financiamentos, indiscutível o dever da
seguradora em indenizar os segurados. Oito, porque os documentos que
instruíram a inicial são aptos a comprovar a comunicação dos sinistros à
seguradora, daí que não há falar em falta de interesse de agir dos
litisconsortes ativos. De mais a mais, e ainda que assim não fosse, são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dispensáveis o requerimento administrativo e o esgotamento das vias
administrativas para o ingresso da ação, em virtude do "princípio da
inafastabilidade da jurisdição" (CF, artigo 5o XXXV). Nove, porque na
qualidade de gestora da apólice, como admite em sua contestação, a
seguradora ré detém legitimidade passiva para responder pelo
pagamento da indenização respectiva, caso evidenciada a existência dos
danos materiais alegados na inicial. Dez, porque a inicial não padece de
qualquer um dos vícios indicados no artigo 330, § 1o do Código de
Processo Civil e, assim, está apta a ser conhecida, especialmente porque
não é possível estabelecer a data da eclosão dos danos de maneira
segura, já que são vícios que se protraem no tempo. Finalmente, devido
não tratar a lide de relação entre segurado e seguradora, descabida a
aplicação da prescrição ânua. 3. Controvertem-se as partes sobre: a) a
ocorrência dos danos materiais alegados na inicial, o período no qual
ocorreram, suas causas, a ausência de manutenção nos imóveis e o nexo
causal respectivo; b) a cobertura ou exclusão de cobertura dos danos
advindos de vício da construção; c) a necessidade de reparação dos
danos físicos nos imóveis, a extensão dos danos, o alcance dos reparos e
os valores correspondentes. 4. Defiro a produção de provas de natureza
documental, oral e pericial. Quanto à última, necessária para a solução
dos pontos controvertidos retro indicados, nomeio como Perito do Juízo o
Engenheiro Sr. Gilson Campani, em favor de quem arbitro salários
provisórios de R$ 6.000,00 (são seis os imóveis a serem vistoriados), cujo
valor deve ser depositado pela seguradora ré em 10 dias, sob pena de
preclusão do direito à prova. Adiante-se que os autores recusaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
produção da prova pericial porque entendem bastar ao reconhecimento
do direito deles os laudos técnicos que instruem a inicial. Como a
contrariedade foi manifestada pela seguradora, é dela o ônus da prova.
Incumbirá ao Senhor Perito: a) designar dia, hora e local para o início
dos seus trabalhos; b) informar esta data ao Juízo com pelo menos 10
dias de antecedência; c) observar na elaboração do laudo os pontos
controvertidos e colaborar na solução deles; d) responder aos quesitos
eventualmente oferecidos pelas partes e apresentar o seu laudo em 30
dias contados do início dos trabalhos. Quesitos e assistentes técnicos nos
termos do artigo 465 do Código de Processo Civil).”
Sustenta
a
agravante
a
necessidade
de
sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no
827.966/PR. Alega que os contratos firmados pelos Agravados pertencem
à apólice pública (ramo 66), sendo a agravante parte ilegítima para figurar
no feito, mesmo porque atuou como mera administradora da apólice.
Defende a necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal no
feito como assistente litisconsorcial, ante a repercussão sobre o FCVS, com
a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
Alega, ainda, a ilegitimidade ativa dos Agravados
para reivindicar a cobertura securitária, pois não são os mutuários originais
no contrato celebrado junto à CEF e à seguradora.
Prossegue acenando a possibilidade de fraude ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
FCVS e o SFH.
Denuncia à lide a construtora do imóvel e o
agente financeiro.
Defende a inaplicabilidade do CDC e da inversão
do ônus da prova e, alternativamente, requer o rateio entre as partes dos
honorários periciais.

Ao final, invoca a prescrição.
Recurso
processado,
acompanhado
da
contraminuta (fls. 343/397).
A parte manifestou sua oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Não há que se falar em suspensão do feito, uma
vez que o reconhecimento de repercussão geral do Tema 1011 não gera o
automático sobrestamento dos autos, ante a ausência de ordem expressa do
Ministro Relator neste sentido.
Quanto à preliminar invocada, a petição inicial
não é inepta, porquanto preenche todos os requisitos previstos no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
282 do antigo Código de Processo Civil, vigente quando do ajuizamento
da ação, e não é essencial, ao menos para a fase de conhecimento,
mormente porque a existência de vícios de construção poderá ser debelada
por meio de perícia técnicas, aliás, já determinada.
Pois bem.
Cuida-se de ação foi ajuizada pelos agravados
visando a condenação da seguradora ao pagamento de indenização
securitária em razão dos vícios construtivos e estruturais dos imóveis.
A responsabilidade da ré emerge do fato de que
competia-lhe como garantidora da construção, fiscalizar o devido
andamento da obra, o emprego apropriado dos materiais e sua execução
pela construtora. Logo, possui legitimidade passiva.
A análise da questão atinente ao interesse da
Caixa Econômica Federal esta prejudicada, ante o retorno dos autos da
Justiça Federal, que não reconheceu o interesse desta na demanda, decisão
que foi confirmada em grau recursal, como bem salientou o Magistrado.
No mais, tocante à denunciação da lide, verifica-
se que a agravante busca, claramente, se eximir da responsabilidade e
como já decidiu o STJ, “Não se admite a denunciação da lide, com
fundamento no art. 70, III, do CPC, se o denunciante objetiva eximir-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade
a terceiro” (REsp 729.172/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 04/03/2010, DJe 19/11/2010).
Esclareça-se, ademais, que a ação proposta com o
objetivo de cobrar indenização do seguro, em princípio, diz respeito ao
mutuário e a seguradora, unicamente. Todavia, se essa pretensão estiver
fundada em vício de construção, como é a hipótese dos autos, ter-se-á
hipótese de responsabilidade solidária do agente financeiro.
Neste caso, cuidando-se de responsabilidade
solidária, aplicável a determinação constante do art. 275 do Código Civil, o
qual possibilita aos segurados o “direito a exigir e receber de um ou de
alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”, cabendo à
agravante, se o caso, demandar ação própria para discutir o pleito de
ressarcimento que alega devido.
Entretanto, não se ajusta à inversão do respectivo
ônus probatório o custeio da prova técnica. Essa providência, ainda que
estabelecida a modificação dos encargos probatório-processuais, continua
na dependência da análise trazida pelo art. 95 do CPC, isto é, “cada parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por
ambas as partes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Entretanto, no caso dos autos, o Magistrado
consignou na decisão agravada que a ré requereu a produção de prova
pericial, nos termos do art. 95 “caput” do CPC, sendo a responsável,
portanto, pelo pagamento dos honorários periciais.
De ilegitimidade ativa dos coautores listados no
recurso não se cogita, pois os cessionários, ainda que por contrato de
gaveta, ao mutuário primitivo tem legitimidade para postular em juízo
indenização do seguro habitacional.
Logo, fica rejeitada a preliminar.
No que tange à prescrição, ressalte-se que há
firme jurisprudência desta C. Câmara no sentido de que ela não seria anual,
vez que, nestas hipóteses, trata-se de pleito de beneficiário contra
segurador. Confira-se:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO HABITACIONAL. Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
MÉRITO. (...) PRESCRIÇÃO. Afastada. Segurado-mutuário que é mero
beneficiário e não o contratante direto do negócio securitário. Aplicação
do prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC.
LIDE/CONFLITO.
(...)”
(TJ-SP,
Apelação
no
0001551-40.2011.8.26.0063, Rel. Des. Rômolo Russo, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 22/01/2018, p. 22/01/2018, r. 22/01/2018). (g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Renovação da matéria em busca alteração da decisão Ausência de
pontos omissos, obscuros ou em contradição Ação de indenização
securitária - Prescrição
Não ocorrência
Mutuários que não se
apresentam como segurados diretos, mas como beneficiários do seguro
habitacional (...)” (TJ-SP, Apelação no 9104994-48.2008.8.26.0000, Rel.
Des. Elcio Trujillo, 7a Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2017, p.
08/11/2017, r. 08/11/2017).
“INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA

Responsabilidade civil Procedência - Insurgência da ré que pediu
também a apreciação do agravo retido, em que suscita diversas
preliminares - Descabimento - Acórdão anterior, de minha Relatoria,
que havia reconhecido a competência da Justiça Federal

Determinação de reexame nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC
Tema Repetitivo consolidado no STJ (Temas 50 e 51), aos quais se
vincula este Tribunal
CEF que não demonstrou o efetivo
comprometimento do FCVS com risco à reserva técnica do FESA
Competência da Justiça Estadual. (...) - Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Descabimento - Seguradora que faz parte
do "pool" que opera no sistema de seguro habitacional,
independentemente de ser a apólice privada ou pública, que possibilita
aos autores/apelados buscarem o ressarcimento em quaisquer delas -
Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Não se aplica à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
hipótese o disposto no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, uma
vez que o prazo anual se refere à ação do segurado contra a seguradora,
não à do beneficiário que não contratou o seguro - Danos e lesões
discutidas nestes autos que não são vivenciadas de forma imediata, mas
sim, de forma gradativa, não havendo, portanto, como se precisar um
termo inicial efetivo para a contagem do prazo prescricional (...)” (TJ-SP,
Apelação no 0002382-04.2008.8.26.0319, Rel. Des. Miguel Brandi, 7a
Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2018, p. 31/01/2018, r. 31/01/2018).
Com isso, não é o caso de reconhecer a prescrição
do direito postulado pelos autores.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora